Tribunal: STJ
Processo: 1000506-63.2020.8.26.0161
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2084215 - SP (2023/0236330-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: FLAVIO OLIMPIO DE AZEVEDO - SP034248
MILENA PIRAGINE - SP178962
MARCOS PEREIRA DA SILVA - SP392315
JULIANA PEREIRA MERCIER RODRIGUES DE AGUIAR -
SP345500
RECORRIDO
: RONALDO GOMES PEREIRA
ADVOGADOS
: MATILDE CRUZ DE OLIVEIRA SOUZA - SP213272
CÂNDIDO MARQUES DA COSTA - SP021327
EMENTA
RECURSO
ESPECIAL.
DIREITO
CIVIL.
EMPRÉSTIMO
COMUM.
DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
TEMA 1.085/STJ.
1. O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar a matéria objeto do presente
recurso, firmou a Tese no 1.085, no sentido de que "São lícitos os descontos
de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que
utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados
pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável,
por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003,
.
que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento"
2. Recurso especial conhecido e provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer do recurso
12/08/2025
18/08/2025
e lhe dar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
19 de agosto de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA49685693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 19/08/2025 17:38:23
Publicação no DJEN/CNJ de 21/08/2025. Código de Controle do Documento: f037a7d4-6907-413c-b0b9-bfbe758f26e9

RECURSO ESPECIAL No 2084215 - SP (2023/0236330-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: FLAVIO OLIMPIO DE AZEVEDO - SP034248
MILENA PIRAGINE - SP178962
MARCOS PEREIRA DA SILVA - SP392315
JULIANA PEREIRA MERCIER RODRIGUES DE AGUIAR -
SP345500
RECORRIDO
: RONALDO GOMES PEREIRA
ADVOGADOS
: MATILDE CRUZ DE OLIVEIRA SOUZA - SP213272
CÂNDIDO MARQUES DA COSTA - SP021327
EMENTA
RECURSO
ESPECIAL.
DIREITO
CIVIL.
EMPRÉSTIMO
COMUM.
DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
TEMA 1.085/STJ.
1. O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar a matéria objeto do presente
recurso, firmou a Tese no 1.085, no sentido de que "São lícitos os descontos
de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que
utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados
pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável,
por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003,
.
que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento"
2. Recurso especial conhecido e provido.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por BANCO DO BRASIL S/A.
O apelo nobre, fundamentado no art. 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da
Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo assim ementado:
"APELAÇÃO - AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL DE EMPRÉSTIMOS
CONSIGNADOS COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E TUTELA ANTECIPADA
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA RECURSO - DESCONTOS, EM FOLHA E EM
CONTA CORRENTE, QUE DEVEM OBSERVAR O LIMITE DE 30% DOS
VENCIMENTOS LÍQUIDOS PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA RECURSO
DESPROVIDO." (e-STJ fl. 317).

No recurso especial, o recorrente aponta, além da ocorrência de divergência
jurisprudencial, a violação dos arts. 6o, § 1o, da LINDB; 313, 314 e 422 do Código
Civil. Afirma, essencialmente, que agiu de boa-fé e de acordo com as previsões
contratuais legitimamente pactuadas na cobrança das parcelas dos empréstimos
firmados com a recorrida. Aduz, ainda, que a limitação de cobrança de mútuos ao
valor de 30% do valor dos rendimentos da mutuária não se aplica ao caso, pois os
empréstimos não são de natureza consignada em folha de pagamento.
Documento eletrônico VDA48504546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/06/2025 18:05:04
Código de Controle do Documento: 9400aac8-c57e-40fd-80f3-f16c2800674c

As contrarrazões foram apresentadas (e-STJ, fls. 370/377).
Em virtude da afetação do Tema no 1.085/STJ, o recurso foi encaminhado
para a fase do art. 1.030, II, do CPC, tendo sido mantido o acórdão recorrido (e-STJ,
fls. 389/392).
Na sequência, o especial foi admitido (e-STJ, fls. 395/396).
É o relatório.
VOTO
A insurgência merece prosperar.
Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar a matéria objeto do
presente recurso, firmou a Tese no 1.085, no sentido de que

"São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários
comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários,
desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta
autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista
no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos
consignados em folha de pagamento".
A Corte de origem, por sua vez, adotou entendimento divergente, no sentido
de que "mostra-se desproporcional a simples mantença do pacta sunt servanda, quando
o valor líquido liberado em conta corrente, após os descontos do consignado, é
totalmente absorvido por novas deduções, para quitação de renovações de consignado e
" (e-STJ, fl. 391), o que impôs a remessa do recurso especial a
demais empréstimos
esta Corte Superior, nos termos do art. 1.041 do Código de Processo Civil, que dispõe
que, "mantido o acórdão divergente pelo tribunal de origem, o recurso especial ou
extraordinário será remetido ao respectivo tribunal superior, na forma do art. 1.036,
§1o". Assim, por ter o órgão julgador de origem aplicado
entendimento frontalmente oposto ao decidido no já mencionado recurso repetitivo,
não obstante tratar-se de matéria que se amolda exatamente à questão tratada no
Tema no 1.085/STJ, o recurso especial merece ser provido.
Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO.
CONTA CORRENTE. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. DESCONTO.
PACTUAÇÃO ENTRE AS PARTES. LEGALIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.
o 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Esta Corte Superior possui jurisprudência uniformizada em recurso
repetitivo de que são válidos os descontos de parcelas de empréstimos
bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento
de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto
esta autorização perdurar, não incidindo a restrição prevista no § 1o do art.
1o da Lei n.o 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em
folha de pagamento.
2. Agravo interno não provido" (AgInt no REsp n. 2.099.146/RS, relator
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
29/4/2024
).
2/5/2024

Contudo, sendo inviável divisar, no âmbito do recurso especial, quais
empréstimos tem natureza de consignados e quais são meros empréstimos comuns
com desconto em conta corrente, para fins da observância do percentual cabível
Documento eletrônico VDA48504546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/06/2025 18:05:04
Código de Controle do Documento: 9400aac8-c57e-40fd-80f3-f16c2800674c

unicamente aos consignados, devem os autos retornar à origem para que lá seja
aplicado o entendimento desta Corte firmado no Tema no 1.085/STJ.
Ante o exposto, conheço do recurso especial e dou-lhe provimento para
determinar o retorno dos autos à origem, nos termos da fundamentação.
Com o provimento do recurso especial, não cabe a majoração dos
honorários, na forma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48504546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/06/2025 18:05:04
Código de Controle do Documento: 9400aac8-c57e-40fd-80f3-f16c2800674c

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.084.215 / SP
Número Registro: 2023/0236330-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10005066320208260161 20200000802005 20220000546746
Sessão Virtual de
a
12/08/2025
18/08/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: FLAVIO OLIMPIO DE AZEVEDO - SP034248
MILENA PIRAGINE - SP178962
JULIANA PEREIRA MERCIER RODRIGUES DE AGUIAR -
SP345500
MARCOS PEREIRA DA SILVA - SP392315
RECORRIDO
: RONALDO GOMES PEREIRA
ADVOGADOS
: CÂNDIDO MARQUES DA COSTA - SP021327
MATILDE CRUZ DE OLIVEIRA SOUZA - SP213272
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
- EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
TERMO
Documento eletrônico VDA49657535 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:36:08
Código de Controle do Documento: d44bde24-504c-4ad2-89ee-5933a39239b5

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento,
12/08/2025
18/08/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 18 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49657535 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:36:08
Código de Controle do Documento: d44bde24-504c-4ad2-89ee-5933a39239b5